Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. É obrigatória a utilização de escritura pública para realizar a cessão de direitos hereditários, nos termos dos artigos 80, II; 104, III; 108; 166, IV; e 1.793 do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.